Tribunal: TJSP
Processo: 1034143-79.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminares. Ofensa à dialeticidade. Descabimento. Assistência judiciária gratuita. Revogação. Multiplicidade de ações idênticas na mesma Comarca. Presunção de hipossuficiência afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário. Causa de pedir fundada na suposta ilegalidade do

Ementa:
Preliminares. Ofensa à dialeticidade. Descabimento. Assistência judiciária gratuita. Revogação. Multiplicidade de ações idênticas na mesma Comarca. Presunção de hipossuficiência afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário. Causa de pedir fundada na suposta ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de extinção sem resolução do mérito pelo reconhecimento de prescrição. Anulada. Não há prescrição em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo para ajuizamento da ação. Assim sendo, verifica-se que o Juízo de primeiro grau incorreu no chamado error in procedendo, forçoso reconhecer a necessidade de afastamento da sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.